Tribunal: TJMT
Processo: 1038021-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038021-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IORRANA MORAIS PACHECO - CPF: 063.875.811-41 (APELANTE), ELIANE LUIZA DA SILVA GOIS - CPF: 032.251.501-77 (VÍTIMA), IGOR FERNANDO LEITE DE SOUZA - CPF: 062.501.351-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES – PRETENSÃO
DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE
– SÚMULA 231 DO STJ

–

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO
–

OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO

E

ENU
NCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e
STF.

Consoante entendimento já consolidado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em seu Enunciado de no 33,

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,em patamar proporcional à pena privativa de liberdadee, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.
DJe
Ed. n. 9998, p. 12/04/2017)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Iorrana
Morais Pacheco
,
como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
64
(
sessenta
e
quatro
) dias-multa, fixados unitariamente no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário
mínimo
,para
cada
dia multa
.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pelo provimento do recurso, para o fim de
diminui
r
a pena-base abaixo do mínimo legal
,

considerando
o reconhecimento das
atenuantes
da
minoridade relativa e
d
a confissão espontânea. Além disso, pede também a diminuição da quantidade de dias-multa
,

bem como para que seja
prequestionada
a matéria aludida
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento do recurso, tão somente para
adequar a pena de multa observando os critérios do sistema trifásico da dosimetria.
Id.
229186265.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.
Id.
239772658
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que no dia
07
de
setembro
de 202
3
, por volta das
14h30
min
,
no estabelecimento comercial “
Açai
da Eli”, situado na Avenida Rotary Internacional, 1262, Núcleo Habitacional Participação, em Rondonópolis, a apelante, em conjunto com o corréu Igor Fernando Leite De Souza, agindo em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente aproximadamente R$100,00 (cem reais) em espécie e 03 (três) latas de refrigerante, em prejuízo do estabelecimento comercial.

No caso, a apelante foi condenada
como incurso nas sanções do art
.
157, §2o, inciso II
, do
Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
.

Pois bem.

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente
incontroversas. Razão
pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O
presente
recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal,
bem como a revisão da pena de multa imposta, para que ela seja ajustada ao princípio da proporcionalidade.

Pois bem.
O recurso
merece parcial provimento
.

Isso porque, no caso em análise, na primeira fase da dosimetria verifica-se que a pena-base foi fixada no
mínimo legal culminado ao tipo.

Na segunda
fase, o Magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da
menoridade relativa
. Porém, deixou de aplicá-la face ao enunciado da súmula no 231 do STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

De mesmo modo,
a sú
mula supracitada obsta a incidência da atenuante de confissão espontânea, que em
bora não
mencionada
na dosimetria,
foi reconhecida na sentença pelo
juizo
a quo
.

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO.
PENAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.

2.
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar
os marcos
mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium

iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito
contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
sob pena
do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”

(
REsp

1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011,
DJe
29/06/2012)

(destaquei)

Outrossim
,
o
Supremo Tribunal
Federal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Confira-se:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas
de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)
(
d
estaquei
)

Ademais, embora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha aprovado a proposta de revisão da referida súmula no âmbito do RESP 1.869.764/MS,
é de conhecimento público que tal proposta foi superada em voto-vista do
Sr.
Ministro
Messod
Azulay Neto, rejeitando o cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por conseguinte, negando provimento aos Recursos Especiais

n.o 1.869.764/MS, n.o 2.052.085/TO e n.o 2.057.181/SE no julgamento ocorrido em 14 de agosto deste ano.
Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena
abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e
máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1
. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal
.
(
REsp
n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024.)

Diante do exposto
,
não há como acolher a pretensão do apelante, de forma que deve ser

mantido
o entendimento vigente, aplicando a sumula 231, STJ, no caso em comento.

Por outro lado, no tocante à redução da pena de multa
,
verifico a ocorrência de manifesta desproporcionalidade no
estabelecimento da pena de multa, fixada em
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, ao mínimo legal.

Isso porque
,

i
nfere-se
dos autos que o juízo sentenciante se utilizou do “Sistema Valter
Ressel
”, uma técnica de cálculo de multa pecuniária de origem paranaense, na qual o número de dias-multa, variando entre 10 e 360, deve ser estabelecido com base na gravidade do crime, considerando sua natureza mais ou menos grave. Contudo, tal técnica se revela desarrazoada e desproporcional, devendo ser revista em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Para tanto, deve ser observado o sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade, utilizando-se dos mesmos critérios estabelecidos pelo
art.
68
,
do CP
para a concretização do
número
de dias multa.

Aliás, nesse sentido é o entendimento consolidado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em seu Enunciado de no 33, que assim dispõe:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.
DJe
Ed. n. 9998, p. 12/04/2017)

A corroborar:

“
[...]
3.
Comporta readequação a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois, assim como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério trifásico de aplicação também na pena de multa, não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter
Ressel
” - segundo o qual para cada mês de pena deve ser
computado um dia-multa
-, especialmente porque, na hipótese, o Juízo a quo não observou o critério trifásico para a fixação da pena pecuniária. Precedentes deste
TJMT
.
”
(
N.U 1021409-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
(destaquei).

Portanto, considerando que, na dosimetria da pena privativa de liberdade para o crime de roubo, a pena base foi estabelecida no mínimo legal, sem a presença de circunstâncias
negativas; na segunda fase não houve circunstancias agravantes a serem reconhecidas
e
tampouco

há
possibilidade de aplicação das atenuantes, em razão da súmula discutida anteriormente
;

e levando-se em conta o aumento de um terço devido ao concurso de agentes
, na terceira fase
,
entendo razoável e proporcional a pena de multa fixada de
13
(
treze
) dias-multa
.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Isto posto
,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para reduzir a pena de multa d
a apelante
para
1
3
(
treze
) dias-multa
,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024